Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES DE SOUZA ANDRADE - CPF: 982.438.292-53 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO DE SERVIÇOS ESTUDANTIS INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA
COMPROVADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em decorrência de inscrição no cadastro de inadimplentes no valor de
R$ 209,87
(duzentos e nove reais e oitenta e sete centavos).

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais
, e condenou a autora em
litigância de má-fé
, multa de 9% (nove por cento), sobre valor atribuído à causa atualizada, custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.
Insurgência da parte autora.

3.

Em relação a cobrança objurgada, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida, tendo anexado contrato de prestação de serviços, e de bolsa “Educa Mais”, contendo os dados da autora e assinatura.

4.

Na espécie, diante da existência do débito, a cobrança, não é ilegal e tem fundamento na mora, não havendo danos a serem indenizados.

5.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

6.

Sentença parcialmente reformada apenas para afastar a condenação em litigância de má-fé.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos autorais, e condenação em litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente/autor, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a inexistência de comprovação da relação jurídica, bem como, a condenação da Recorrida em indenização por danos morais.

A reclamada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente verifico que, conforme informado na contestação, todas as empresas que compõem o polo passivo da presente lide, quais sejam, as requeridas IUNI EDUCACIONAL S.A (UNIC), e ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, fazem parte do mesmo grupo econômico, qual seja da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, portanto, possuindo responsabilidade solidária.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que assiste
razão parcial a Recorrente
.

A autora aduz, em síntese, que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes no valor de R$ 209,87 (duzentos e nove reais e oitenta e sete centavos), indevidamente, posto que, nunca contratou com a requerida.

Em relação a cobrança objurgada, existem provas acerca da legalidade do débito lançado pela Recorrida,
tendo anexado contrato de prestação de serviços, e de bolsa “Educa Mais”, contendo os dados da autora e assinatura
.

Uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes, e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação da Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.o, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé em razão de não ter se desincumbindo de comprovar os fatos articulados na exordial.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do CPC, o afastamento da condenação em litigância de má-fé é medida impositiva.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão
somente para afastar a condenação imposta a título de litigância de má-fé, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021